Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-21.2019.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003814-21.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GERALDO APARECIDO - CPF: 510.642.359-72 (APELADO), JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA - CPF: 904.750.462-34 (ADVOGADO), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003814-21.2019.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003814-21.2019.8.11.0045

Apelação nº 1003814-21.2019.8.11.0045

Apelante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelante:
BANCO BMG SA

Apelado
: GERALDO APARECIDO

1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG SA.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, movida por

GERALDO APARECIDO
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG SA.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado regular, com o estabelecimento dos juros e demais encargos praticados na Cédula de Crédito Bancário n. 586440000 no id. n. 25616870; determinar a restituição de maneira simples dos valores descontados em excesso, com juros e correção monetária a partir de cada desconto, caso ocorra a devida comprovação; condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora devidos a partir da citação, e correção monetária devida a partir da data da publicação da sentença. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
(Id. 144275422): Sustenta a ilegitimidade passiva do banco ITAÚ em relação ao contrato de cartão de crédito discutido na ação e a regularidade da contratação realizada junto ao banco ITAÚ. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Apelação do
BANCO BMG S/A
(Id. 144275428): Defende a regularidade da contratação. Sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade contratada. Afirma que as partes celebraram contrato de Cartão de Crédito Consignado, de modo que a parte autora tinha ciência produto que estava adquirindo, assim como das suas diferenças em relação ao Empréstimo Consignado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 144275432/

144275434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022